Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GRAU RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que a pretensão relativa à gratuidade de justiça não foi apreciada no Juízo de origem, é possível o deferimento limitado à interposição do agravo de instrumento, com fundamento no art. 98, §5o, do CPC, a fim de satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade concernente ao preparo.
2. O mero pedido de perdão fiscal, direcionado ao Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, não constitui prejudicialidade externa, hábil a respaldar a suspensão da execução fiscal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.